Tribunal: TJPA
Processo: 0913398-89.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0913398-89.2023.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO PALERMO COELHO

APELADO: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO CDC E À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação monitória ajuizada por instituição de ensino para cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, mantendo a constituição do título executivo judicial e majorando os honorários advocatícios recursais.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à possibilidade de inversão do ônus da prova, bem como quanto à fundamentação da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova; e (ii) saber se houve omissão quanto aos fundamentos da majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5.

A relação jurídica entre instituição de ensino privada e aluno possui natureza consumerista, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, dependendo da demonstração da hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações.

6.

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução processual e deve ser apreciada em momento anterior ao julgamento do mérito. A ausência de insurgência oportuna da parte interessada impede a rediscussão da matéria após o julgamento da apelação.

7.

Ainda que reconhecida a incidência do CDC, a solução adotada permanece inalterada, pois a instituição de ensino comprovou os fatos constitutivos do direito mediante apresentação do contrato de prestação de serviços educacionais e da planilha discriminativa do débito, enquanto a alegação de quitação configura fato extintivo da obrigação, cujo ônus probatório incumbia ao devedor.

8.

A majoração dos honorários advocatícios decorreu da aplicação do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento integral do recurso, observados os limites legais, sendo desnecessária fundamentação específica acerca de cada um dos critérios previstos no §2º do mesmo dispositivo.

9.

A integração da fundamentação não revela vício capaz de modificar a conclusão do julgamento, inexistindo fundamento para atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

10.

Não configurado caráter manifestamente protelatório, mostra-se incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre instituição de ensino e aluno não implica inversão automática do ônus da prova. 2. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução processual e deve ser suscitada em momento oportuno, sob pena de preclusão. 3. A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, decorre do desprovimento do recurso e da atuação profissional em grau recursal, dispensando fundamentação exauriente sobre cada critério do §2º. 4. A mera integração da fundamentação do acórdão, sem alteração da conclusão adotada, não autoriza efeitos infringentes aos embargos de declaração. 5. A rejeição dos embargos de declaração não enseja, por si só, a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, II, 700, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJGO, Recurso Inominado nº 5100332-78.2018.8.09.0050, Rel. Juiz Ricardo Teixeira Lemos, 4ª Turma Recursal, publ. 06.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0913398-89.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: ADRIANO PALERMO COELHO

EMBARGADO: UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADRIANO PALERMO COELHO
contra o Acórdão que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

ADRIANO PALERMO COELHO interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de ação monitória ajuizada por UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, por meio da qual se buscou a constituição de título executivo judicial para cobrança de R$ 23.369,39, quantia apontada como correspondente a mensalidades escolares inadimplidas do ano letivo de 2019.

A sentença recorrida (id. 35076801) foi prolatada nos seguintes termos:

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela
UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
em face de
ADRIANO PALERMO COELHO
, visando à constituição de título executivo judicial para o recebimento de R$ 23.369,39 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), referente a mensalidades escolares inadimplidas do ano letivo de 2019, acrescidas de juros e multa, conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID 106411268) e Planilha de Débitos (ID 106411271).

O Requerido opôs Embargos à Ação Monitória (ID 137859621), arguindo preliminarmente a carência da ação por ausência de prova escrita da inadimplência e, no mérito, impugnando os documentos da Autora e pleiteando a restituição em dobro dos valores cobrados, sob alegação de má-fé.

A Requerente apresentou Impugnação aos Embargos (ID 145717568), refutando as preliminares e o mérito dos embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A ação monitória, prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a probabilidade do direito do credor. No presente caso, o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID 106411268) e a Planilha de Débitos (ID 106411271), que detalha as mensalidades em atraso e os encargos, são documentos hábeis a preencher este requisito, evidenciando a relação jurídica e a origem do débito.

1. Das Preliminares

Os Embargos à Ação Monitória foram opostos tempestivamente, conforme análise dos prazos processuais.

Quanto à preliminar de carência da ação por ausência de prova escrita da inadimplência, esta não prospera. A prova escrita exigida para a monitória é aquela que confere verossimilhança ao crédito, não se confundindo com a prova da quitação. O ônus de provar o pagamento recai sobre o devedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Os documentos apresentados pela Requerente são suficientes para a propositura da ação.

2. Do Mérito

A impugnação genérica aos documentos da Autora, sob a alegação de que apenas referenciam a matrícula e não demonstram a mora, é desprovida de fundamento. A Planilha de Débitos (ID 106411271) especifica detalhadamente cada parcela inadimplida, seus vencimentos, dias de atraso e a aplicação dos encargos contratuais, demonstrando a constituição em mora do devedor em conformidade com o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (ID 106411268). O Embargante não apresentou qualquer contraprova ou demonstração de erro nos cálculos.

O pedido de restituição em dobro dos valores cobrados, com base no artigo 940 do Código Civil, não pode ser acolhido. A aplicação dessa penalidade exige a comprovação da má-fé do credor, ou seja, que este tenha demandado por dívida já paga com dolo ou negligência grave. No caso, o Embargante alegou a quitação das mensalidades, mas não apresentou qualquer comprovante de pagamento que corrobore sua afirmação. A ausência de prova da quitação por parte do devedor impede a imputação de má-fé à Requerente, que agiu com base em documentos que indicam a existência do débito.

Diante da ausência de elementos probatórios capazes de desconstituir a pretensão da Requerente, e da improcedência das alegações do Embargante, a constituição do título executivo judicial é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
REJEITO
as preliminares arguidas nos Embargos à Ação Monitória e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os Embargos à Ação Monitória opostos por
ADRIANO PALERMO COELHO
.

Em consequência,
CONSTITUO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
em favor da
UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
, convertendo o mandado monitório inicial em mandado executivo, para que o Requerido
ADRIANO PALERMO COELHO
pague à Requerente a quantia de
R$ 23.369,39 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos)
, valor este atualizado até 06 de dezembro de 2023 (ID 106411271).

Sobre o valor principal da condenação, deverão incidir:

1.

Juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

2.

Multa contratual
de 2% (dois por cento) sobre o valor de cada parcela em atraso, também contada a partir do vencimento de cada parcela.

3.

Correção monetária
pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), ou outro índice que vier a substituí-lo, a partir do vencimento de cada parcela.

Condeno o Requerido
ADRIANO PALERMO COELHO
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Prossiga-se o feito na forma de cumprimento de sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

BELÉM, data registrada no sistema.

Augusto Cesar da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em suas razões recursais (id. 35076802), ADRIANO PALERMO COELHO sustenta o apelante, em síntese, que: (i) a ação monitória careceria de prova escrita idônea e inequívoca da dívida; (ii) todas as mensalidades teriam sido quitadas; (iii) a sentença teria invertido indevidamente o ônus da prova, exigindo do réu prova negativa da inexistência do débito; (iv) o art. 373, I, do CPC imporia à autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito; (v) inexistiria documento hábil a embasar a monitória; (vi) a documentação acostada seria insuficiente, afirmando que a credora teria juntado apenas o contrato de prestação de serviços e o boletim da aluna; (vii) a cobrança sem prova da dívida violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; e (viii) seria imperiosa a reforma integral da sentença para julgar procedentes os embargos monitórios, reconhecer a quitação da dívida, extinguir a ação monitória com resolução do mérito e inverter os ônus sucumbenciais, formulando, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 35076809.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 12ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 28-04-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E PLANILHA DE DÉBITOS. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por réu/embargante contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por instituição de ensino para cobrança de R$ 23.369,39, relativos a mensalidades escolares inadimplidas do ano letivo de 2019, julgou improcedentes os embargos monitórios, constituiu de pleno direito o título executivo judicial e rejeitou o pedido de repetição em dobro, ao fundamento de que a autora instruiu a inicial com contrato de prestação de serviços educacionais e planilha de débitos, e de que o embargante não comprovou a alegada quitação da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de planilha discriminativa do débito, constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória; (ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova ao se exigir do embargante a comprovação da quitação; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para repetição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar, com razoável grau de certeza, a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A prova escrita monitória pode resultar de conjunto harmônico de documentos, não se restringindo a instrumento único, desde que os elementos documentais revelem a relação jurídica e a extensão do débito.

5. O contrato de prestação de serviços educacionais, somado à planilha de débitos que discrimina parcelas vencidas, vencimentos, encargos e mora, constitui suporte documental suficiente para o manejo da ação monitória.

6. A autora comprova o fato constitutivo de seu direito ao apresentar documentação idônea acerca da relação contratual e da inadimplência.

7. A alegação de quitação configura fato extintivo do direito creditório e impõe ao devedor o ônus de demonstrá-la, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. Não há inversão indevida do ônus da prova quando o julgador, após reconhecer a suficiência da prova escrita apresentada pela autora, exige do réu a comprovação do pagamento alegado em sua defesa.

9. A ausência de recibos, comprovantes, extratos ou outros documentos idôneos fragiliza decisivamente a tese defensiva de quitação e impede o acolhimento dos embargos monitórios.

10. A repetição em dobro exige demonstração de má-fé na cobrança, o que não se verifica quando não há prova positiva de quitação nem evidência segura de cobrança consciente de débito inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de planilha discriminativa do débito, constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória. 2. A alegação de quitação transfere ao devedor o ônus de comprovar fato extintivo da obrigação, sem que isso configure inversão indevida do ônus da prova. 3. A ausência de comprovação documental do pagamento autoriza a rejeição dos embargos monitórios. 4. A repetição em dobro de valores cobrados depende de prova de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 373, I e II, 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1080464-19.2022.8.26.0100, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2023, publ. 12.05.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1020871-65.2022.8.26.0001, Rel. Des. Rodrigues Torres, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025, publ. 13.02.2025. (36155055 – Acórdão)

ADRIANO PALERMO COELHO
opôs
Embargos de Declaração
sustentando a existência de
duas omissões
no acórdão: (i) ausência de manifestação sobre a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
e a possibilidade de
inversão do ônus da prova
em favor do consumidor; e (ii) falta de fundamentação específica quanto aos
critérios utilizados para majorar os honorários advocatícios
de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos apenas para que o Tribunal complemente a decisão, enfrentando expressamente essas questões, ainda que para rejeitar as teses apresentadas.

UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO
apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
opostos por
ADRIANO PALERMO COELHO
, sustentando que não há qualquer omissão no acórdão recorrido.

Argumenta que a questão da
inversão do ônus da prova
já foi devidamente enfrentada, destacando que o embargante não comprovou sua alegada hipossuficiência nem apresentou documentos simples, como extratos bancários, para demonstrar a quitação da dívida. Quanto à
majoração dos honorários advocatícios
, afirma que o acórdão aplicou corretamente o art. 85, §11, do CPC, não sendo necessária fundamentação adicional sobre os critérios do §2º.

Defende que os embargos possuem caráter meramente
protelatório
, visando rediscutir matéria já decidida, e requer sua rejeição integral, bem como a aplicação de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à possibilidade de inversão do ônus da prova, bem como quanto à fundamentação da majoração dos honorários advocatícios recursais.

Assiste-lhe razão apenas quanto à necessidade de explicitação desses fundamentos, sem que isso implique qualquer alteração do resultado do julgamento.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre instituição de ensino privada e aluno, ou seu responsável financeiro, possui inequívoca natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º e do art. 3º da Lei n.º 8.078/90, sendo o estudante destinatário final do serviço educacional prestado.

Todavia, o simples reconhecimento da incidência do diploma consumerista não conduz, automaticamente, à inversão do ônus da prova.

Com efeito, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a inversão do ônus probatório constitui faculdade judicial condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência, não se tratando de consequência automática da existência da relação de consumo.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução processual, devendo ser apreciada em momento anterior ao julgamento da causa, de modo a permitir que a parte onerada tenha plena ciência do encargo probatório que lhe compete.

Nesse sentido:

“É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.” (STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

“Nota-se que o nobre magistrado singular, ao proferir a sentença objurgada, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova. Ocorre que a inversão do ônus da prova deverá ser decidida na fase instrutória, permitindo a plena possibilidade da parte que recai o ônus de se desincumbir eficazmente do dever probante, sob pena de cerceamento de defesa.” (TJGO, Recurso Inominado n.º 5100332-78.2018.8.09.0050, Rel. Juiz Ricardo Teixeira Lemos, 4ª Turma Recursal, publ. 06/12/2020).

No caso dos autos, verifica-se que o embargante não formulou insurgência específica, em momento processual oportuno, contra eventual ausência de decisão acerca da inversão do ônus da prova durante a fase de saneamento ou instrução processual.

Assim, eventual discussão sobre a necessidade de inversão do ônus probatório encontra-se atingida pela preclusão, porquanto deveria ter sido suscitada antes do julgamento do mérito da demanda, não sendo possível rediscuti-la apenas após o julgamento da apelação.

De todo modo, ainda que superado esse óbice processual, o acolhimento da tese não alteraria a conclusão adotada no acórdão embargado.

Isso porque a instituição de ensino apresentou o contrato de prestação de serviços educacionais e a planilha discriminada do débito, documentos considerados suficientes para aparelhar a ação monitória, atendendo ao requisito previsto no art. 700 do CPC e demonstrando minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

Por outro lado, a alegação de quitação formulada pelo embargante configura fato extintivo da obrigação, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC, cabendo-lhe comprovar os pagamentos alegadamente realizados, o que não ocorreu.

Portanto, ainda que reconhecida a incidência do CDC, não se verifica qualquer omissão apta a modificar o resultado do julgamento.

No tocante à segunda alegada omissão, relativa à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado aplicou a regra do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários anteriormente fixados quando houver trabalho adicional do advogado em grau recursal e o recurso for integralmente desprovido.

A verba honorária havia sido arbitrada em 10% pelo Juízo de origem, sendo elevada para 12% em razão do desprovimento da apelação, observando-se os limites legais previstos nos §§2º e 11 do art. 85 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fundamentação para a majoração recursal decorre da própria sucumbência em segundo grau e da atuação profissional desenvolvida na fase recursal, não se exigindo motivação exauriente acerca de cada um dos critérios do §2º do art. 85 do CPC, desde que respeitados os limites legais.

Desse modo, o acórdão embargado não padece de vício apto a justificar alteração do julgado, servindo os presentes aclaratórios apenas para explicitar fundamentos já compatíveis com a conclusão adotada.

Por fim, embora rejeitados os embargos, não verifico intuito manifestamente protelatório apto a justificar, neste momento, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, porquanto a parte buscou o enfrentamento explícito de questões relacionadas ao prequestionamento da matéria.

Assim, os embargos devem ser conhecidos e rejeitados, apenas com integração da fundamentação do acórdão, sem efeitos infringentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por ADRIANO PALERMO COELHO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil capazes de alterar a conclusão do julgamento.

Rejeito o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório nos presentes embargos.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026